Tribunal: TJSP
Processo: 2095625-32.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em razão de decreto que determinou o rodízio de veículos com base no final par ou ímpar das placas dos automóveis - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, que foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020 - Prejudicada a segurança, extinguindo-a, por consequência, sem julgamento do mérito, nos termos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em razão de decreto que determinou o rodízio de veículos com base no final par ou ímpar das placas dos automóveis - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, que foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020 - Prejudicada a segurança, extinguindo-a, por consequência, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000733213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2095625-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
REGINALDO CARVALHO SAMPAIO, são impetrados PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
TRANSPORTES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2095625-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Cível no 2095625-32.2020.8.26.0000
Impetrante: Reginaldo Carvalho Sampaio
Impetrados: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
Comarca: São Paulo
Voto no 41.342
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em razão de
decreto que determinou o rodízio de veículos com base no final
par ou ímpar das placas dos automóveis - Decretos Municipais
no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, que foram
totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17
de maio de 2020 - Prejudicada a segurança, extinguindo-a, por
consequência, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Prefeito do Município de
São Paulo, Secretário Municipal de Mobilidade e
Transportes, o Secretário Municipal da Casa Civil,
Secretária
Municipal
de Justiça e Secretário
Municipal de Governo, que nos termos do Decreto no
59.403 de 7 de maio de 2020, estabeleceu novo
critério
para
circulação
em
seu
veículo
no
Município. Alega o impetrante que é empregado da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, exercendo o cargo de Gerente Adjunto de
Licitações, Patrimônio e Suprimentos, além de
exercer a função de Pregoeiro titular da entidade
que suas funções, que possuem caráter essencial,
tais como aquisição de materiais diversos, inclusive insumos para prevenção ao vírus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2095625-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CONVID-19, além de realizar os pregões eletrônicos
com recebimento e conferência dos envelopes que
são encaminhadas ao órgão, na forma da Lei Federal
no. 10.520/02 e Lei 8.866/93, não podendo ser
privado de seu veículo para locomoção de sua
residência até seu local de trabalho, tendo em
vista a longa distancia que separa ambos os
locais.
A
inicial
veio
acompanhada
dos
documentos.
A liminar foi indeferida (fls. 38/39).
Vieram as informações da autoridade
apontada como coatora (fls. 49/50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
extinção
do
processo
sem
julgamento do mérito (fls. 59/62).
É o relatório.
Conforme
se
colhe
das
informações
trazidas às fls. 49/50, os Decretos Municipais no
59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, foram
totalmente revogados pelo Decreto Municipal no
59.444, de 17 de maio de 2020, razão pela qual o
presente “writ” perdeu seu objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2095625-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto posto, dá-se por prejudicada a
segurança, extinguindo-a, por consequência, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator